Tribunal: TJES
Processo: 5000651-89.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000651-89.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ORENI FERREIRA DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5000651-89.2023.8.08.0050

EMBARGANTE: BANCO BMG S/A

EMBARGADA: ORENI FERREIRA DE SOUZA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. EFEITOS INFRINGENTES DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NÃO RECONHECIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BMG S/A
,
em face do Acórdão de ID. 7779632, que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo ora embargado.

Em suas razões (ID. 7821214), o Embargante alega que o acórdão em questão incorre em omissão, uma vez que não houve determinação de compensação de valores disponibilizados como saques complementares em favor da parte Embargada, com o montante indenizatório.

A parte Embargada apresentou contrarrazões (ID. 8040320), requerendo a manutenção integral do Acórdão ora embargado.

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Assim, em que pese a alegação do banco, neste momento, de que não consta no dispositivo da sentença a compensação dos valores, verifico que o Acórdão foi expresso em tratar da efetiva quitação do contrato, vejamos:

“Deste modo, totaliza-se o valor devido pela requerente, a título de empréstimo pessoal consignado com desconto sobre RMC é de R$ 4.803,36 (quatro mil, oitocentos e três reais e trinta e seis centavos), ou seja, ao tomar emprestado R$ 2.992,30 (dois mil, novecentos e noventa e dois reais e trinta centavos), a parte autora deveria pagar a quantia de R$ 4.803,36 (quatro mil, oitocentos e três reais e trinta e seis centavos), caso se tratasse de empréstimo consignado. Até o ajuizamento da ação, em março de 2023,
já tinham sido descontadas 68 parcelas, defluindo-se, assim, que o contrato já foi devidamente quitado.

A partir do desconto da parcela de
nº 51 os valores então descontados devem ser restituídos à autora(...)”

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Portanto,
o que se pretende é a reforma do acórdão, ante o inconformismo com o
decisum.
Busca, o embargante, a modificação do convencimento desta Turma Recursal que, à unanimidade, julgou negando provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante.

Logo, no presente caso, verifico que nitidamente o que pretende o embargante é modificar a decisão proferida por força dos Embargos de Declaração, por não concordar com a mesma, haja vista a ausência de imprecisão no Acórdão exarado.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC. Portanto, nego provimento aos embargos de declaração opostos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço opostos, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado. Condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)